Tribunal: STJ
Processo: 0007982-03.2017.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515377 - DF (2023/0425730-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WANDERSON XIMENES PONTES
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que a apreciação da controvérsia suscitada no recurso
especial demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula
no 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou impugnação
específica e suficiente contra os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do
recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou impugnação clara, específica e pormenorizada contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso especial
interposto.
4. A falta de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, que exige que a
parte demonstre o equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada.
5. Aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula no 182 do STJ, que considera
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve ser conhecido apenas quando a parte
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio
da dialeticidade".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei no 11.343/2006, art. 33, §
4o.
Documento eletrônico VDA47631715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 4df7aba5-bfe6-47fb-86cd-865391c1ac72

STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.198.230/DF, Rel. Min.
27/09/2023
Relator, Quinta Turma, DJe
.
25/08/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47631715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 4df7aba5-bfe6-47fb-86cd-865391c1ac72

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515377 - DF (2023/0425730-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WANDERSON XIMENES PONTES
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que a apreciação da controvérsia suscitada no recurso
especial demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula
no 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou impugnação
específica e suficiente contra os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do
recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não apresentou impugnação clara, específica e pormenorizada contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso especial
interposto.
4. A falta de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, que exige que a
parte demonstre o equívoco dos fundamentos utilizados na decisão agravada.
5. Aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula no 182 do STJ, que considera
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47631722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: f77ae40e-3005-4e1a-81e3-5c9bc93e2dd1

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve ser conhecido apenas quando a parte
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio
da dialeticidade".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei no 11.343/2006, art. 33, §
4o.
STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 2.198.230/DF, Rel. Min.
27/09/2023
Relator, Quinta Turma, DJe
.
25/08/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WANDERSON XIMENES
PONTES contra decisão que não conheceu do recurso especial.
Na decisão agravada constou que a apreciação da controvérsia suscitada no
apelo nobre apenas seria possível mediante incursão no conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que levou ao não conhecimento do recurso especial objeto do
agravo por força do disposto no enunciado no 07 deste Sodalício, conforme fls. 750-754.
Neste agravo regimental, o insurgente limita-se a repisar as razões do recurso
especial, e requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja
examinado e provido o recurso especial ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos
autos ao colegiado para a análise da matéria.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 780-784, onde se manifesta pelo
não conhecimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
"Cuida-se de agravo apresentado por WANDERSON
XIMENES PONTES contra a decisão que não admitiu seu recurso
especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea
"a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
Documento eletrônico VDA47631722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: f77ae40e-3005-4e1a-81e3-5c9bc93e2dd1

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, assim
resumido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
MAUS
ANTECEDENTES.
SENTENÇA
MANTIDA. Quanto à controvérsia, a parte recorrente alega violação do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no que concerne à necessidade de
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico
privilegiado, tendo em vista que a condenação anterior por crime de
tráfico (na modalidade ter em depósito), que gerou os maus
antecedentes, se refere a fato ocorrido um dia antes do crime pelo qual
foi condenado nos presentes autos, tratando-se, portanto, de
continuidade delitiva e, a despeito de o recorrente ostentar antecedentes,
não obsta a incidência da referida causa de diminuição, trazendo a
seguinte argumentação: Com todas as vênias ao entendimento esposado
na r. sentença vergastada, pondera-se que, quanto ao mérito, não fez
melhor justiça, quanto à dosimetria da pena no caso concreto,
porquanto, ainda que a anotação de ID 75299670 possa ser considerada
para valorar ensejar a valoração negativa dos seus antecedentes, a
mesma não pode ser invocada para obstar o reconhecimento do tráfico
privilegiado (fl. 710). O fato ora em apuração data de
. Em
23/02/2023
virtude de constar uma anotação na folha penal do recorrente (ID
75299670), referente a fato anterior ao ora julgado (22/02/2023), cuja
condenação transitou em julgado em
, o d. magistrado
13/08/2023
consignou que aquela condenação não caracteriza reincidência, mas é
apta à constatação dos maus antecedentes, entendimento corroborado
por essa defesa (fl. 710). No entanto, tem-se que, na terceira fase da
dosimetria da pena, diante dos maus antecedentes, a d. sentenciante
entendeu ser inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4o
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, como o quê, data máxima vênia,
discorda-se (fl. 710). Argumenta-se que as circunstâncias e
particularidades do caso concreto estão a autorizar uma análise mais
acurada acerca da possibilidade de, a despeito de tecnicamente o
recorrente ostentar antecedentes, a mesma não obstar o reconhecimento
da forma privilegiada (fl. 710). Isso porque, conforme a narrativa dos
fatos extraída da própria sentença de piso, a anotação noticiada (com
trânsito em julgado) foi decorrente de fato ocorrido no dia exatamente
anterior à apreensão noticiada no presente feito, senão vejamos: (fl.
710). Assim, se o juízo firmou o entendimento de que a droga
apreendida é de propriedade do recorrente pelo fato dele ter sido preso
no dia imediatamente anterior por fato análogo, há de se reconhecer que
a apreensão noticiada nos autos (do dia
) seria um
23/02/2017
desdobramento do fato do dia imediatamente anterior (do dia
), pelo que, à luz do princípio da razoabilidade, não obsta o
22/02/2017
reconhecimento do privilégio (fl. 711). O que se argumenta é que a
aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado foi negada por
conta de maus antecedentes quando o recorrente foi condenado por fato
(tráfico na modalidade ter em deposito) ocorrido no dia imediatamente
anterior ao narrado na presente denuncia e que pode ser entendido como
crime único, pois um é desdobramento lógico do outro, ainda que
apurados em processos distintos (fl. 711). É, no essencial, o relatório.
Decido. Quanto à controvérsia recursal, o Tribunal de origem se
Documento eletrônico VDA47631722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: f77ae40e-3005-4e1a-81e3-5c9bc93e2dd1

manifestou nos seguintes termos: Observa-se da folha de antecedentes
criminais (ID 47813640), que o réu foi condenado nos autos do
processo no 2017.01.1.012674-8, por crime de tráfico, ocorrido em 22
de fevereiro de 2017, com trânsito em julgado, no dia 13 de agosto de
2018. Trata-se de um processo distinto, instaurado a partir de fatos
distintos e autônomos, que não podem ser considerados como
continuidade delitiva do crime processado nestes autos. Assim, está
correta a sentença ao considerar que a condenação, transitada em
julgado, ocorrida no processo no 2017.01.1.012674-8, resultou em maus
antecedentes, o que impede o reconhecimento da atenuante do tráfico
privilegiado (fls. 693-694). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do
STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”), uma vez que para dissentir da conclusão do Tribunal
de origem seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório
carreado aos autos. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados desta
Corte: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ART. 138,
CAPUT, COMBINADO COM ART. 141, II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL. [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO.AUSÊNCIA DE DOLO,
ERRO DE TIPO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÓBICE DO
REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA
N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ante o que constou no acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça, para se concluir pela absolvição do
agravante por falta de dolo, erro de tipo ou atipicidade da conduta, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula
n. 7 do STJ. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.790/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.) PENAL E
12/02/2020
PROCESSO PENAL. [...] AFRONTA AOS ARTS. 17 E 18, AMBOS
DO CP. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. DOLO DA
CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE MULTA. MATÉRIAS
PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Cabe ao aplicador da lei, em
instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a
existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a
ensejar a absolvição, bem como analisar a existência de dolo na conduta
do agente e as possíveis excludentes de ilicitude ou mesmo eventual
ocorrência de uma das excludentes de culpabilidade aplicáveis ao
caso. Compete, também, ao Tribunal a quo, examinar o quantum a ser
fixado a título de prestação pecuniária, com base nas condições
econômicas do acusado. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. É
assente que "a averiguação da existência ou não do nexo de
dependência entre as condutas, capaz de afirmar pela incidência ou não
do princípio da consunção, esbarra no óbice da Súmula 07 desta Corte,
na medida em que exige incursão na matéria fático-probatória dos
autos, o que é inviável na via especial." (REsp 810.239/RS, Rel, Min.
GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 09/10/2006) . [...] 7. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 824.317/RS,
Documento eletrônico VDA47631722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: f77ae40e-3005-4e1a-81e3-5c9bc93e2dd1

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
28/03/2016
[...]
3.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
JUSTA
CAUSA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. O
entendimento da Corte local se assentou no arcabouço probatório
que subsidiou o oferecimento da denúncia. Assim, eventual conclusão
em sentido contrário, para se afirmar que há justa causa para a ação
penal, demandaria indevida incursão no arcabouço dos autos, o que não
se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Como é de conhecimento, a
análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode
demandar o revolvimento dos fatos e das provas carreados aos autos,
porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo
probatório. Dessa forma, não é dado a esta Corte Superior se
imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, acerca
da ausência de justa causa para a ação penal, em virtude da ausência de
indícios mínimos de autoria. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp n. 1.624.540/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
04/12/2018
DJe
.) Ainda nesse sentido: "O STJ já proclamou não ser
14/12/2018
possível revisar as conclusões adotadas pela instância precedente
quanto a desnecessidade da juntada de prova e ao indeferimento da
prova pericial sem reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos,
providência que é vedada em recurso especial a teor da Súmula n. 7 do
STJ. Precedentes. (AgInt no REsp 1588756/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
)." (AgRg no AREsp
11/3/2021
n. 1.846.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.) De igual sorte: "Em
16/11/2021
19/11/2021
recurso especial não é possível o reexame fático-probatório, por
vedação do verbete n. 7 da Súmula do STJ, não sendo viável, por isso,
analisar a tese de absolvição por ausência de prova de autoria e
materialidade delitiva, ou ainda pela absoluta improbidade do objeto da
conduta delitiva (crime impossível)." (AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.841.900/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
,
15/2/2022
DJe de
.) Confiram-se também os seguintes precedentes
21/2/2022
quanto à aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ: AgRg no AREsp
1.648.761/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de
; (...). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do
13/10/2020
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo
para não conhecer do recurso especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação clara,
específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a
qual concluiu pelo não conhecimento do recurso especial, tendo em vista o óbice erigido
pela Súmula n. 7 deste Sodalício.
Documento eletrônico VDA47631722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: f77ae40e-3005-4e1a-81e3-5c9bc93e2dd1

Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a defesa tendo em vista que limitou-se a
repetir as razões do recurso especial interposto.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte, v.g. AgRg no AREsp n.
2.345.944/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; e AgRg no
27/9/2023
AREsp n. 2.198.230/DF, Quinta Turma, da minha relatoria, DJe de
.
25/8/2023
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47631722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: f77ae40e-3005-4e1a-81e3-5c9bc93e2dd1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0425730-0
AREsp 2.515.377 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00079820320178070001
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDERSON XIMENES PONTES
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WANDERSON XIMENES PONTES
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485605<14155119@
2023/0425730-0 - AREsp 2515377 Petição : 2024/0014750-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:55:36
Código de Controle do Documento: 5CB4032A-8A77-4C96-9FDD-B4B405C84876